Tribunal: STF
Processo: AI 490448
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: vale-refeição: acórdão recorrido
 que se cingiu à análise de legislação local (L. est. 10.002/93) e à
 controvérsia sobre a incidência das LCs 82/95 e 96/99: alegada
violação à Constituição Federal que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, que não enseja o RE